Tribunal: TJDFT
Processo: 0726390-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA DE OFÍCIO. ÔNUS DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS IMPOSTO AO AUTOR/EXEQUENTE. TEMA 871/STJ. INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR DOS HONORÁRIOS NÃO ANALISADA. PROVIMENTO PARCIAL. 01. A orientação do e. STJ quando do julgamento do REsp 1274466, representativo de controvérsia - Tema 871 – é no sentido de que “a responsabilidade pelos honorários periciais na fase de liquidação da sentença é do executado, sucumbente no processo de conhecimento acrescido do fato de que o executado dá azo à elaboração da perícia contábil quando deixa de quitar oportunamente as parcelas decorrentes do contrato de trabalho”. 02. O segundo grau de jurisdição, como instância revisora, somente pode apreciar questões previamente decididas pelo juízo singular. 03. Recurso provido parcialmente.Unânime.